Tribunal: STF
Processo: Rcl 55114
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Renovação do prazo para apresentação de resposta à acusação. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 



    1. As informações encaminhadas à Corte pela autoridade reclamada não indicaram a ocorrência de negativa de acesso pela defesa aos elementos de prova encartados ao processo criminal ao qual respondem os reclamantes.



    2. Diante desse contexto, não há que se cogitar afronta à essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    3. Ademais, não cabe discutir na presente ação, sob a premissa de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, a renovação do prazo para a apresentação de resposta à acusação em razão de aventado cerceamento ao direito de defesa, uma vez que essa questão não guarda identidade fática com o que foi decidido na súmula vinculante em questão.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.